Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007317-20.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Agravante: Município de Sorriso/MT
Agravada: Águas de Sorriso Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1002470-49.2021.811.0040, impetrado em seu desfavor pela concessionária de serviços públicos Águas de Sorriso Ltda, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020 e, por consequência, autorizando o restabelecimento do reajuste de 5,67% sobre a tarifa de abastecimento de água e esgoto sanitário do Município.
Inconformado, o agravante argumenta, em breve síntese, que inexiste ilegalidade por parte do Município de Sorriso/MT, posto que o ato praticado pelo Prefeito Municipal, consistente na edição do Decreto no 432/2020, que suspendeu o reajuste tarifário em favor da agravada, teve como base legal as Leis no 9.987/95 e no 11.445/07, as quais estabelecem normas sobre saneamento básico e autorizam a adoção de medidas a bem do interesse público.
Defende, também, a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar no mandado de segurança, tendo em vista a inexistência de critérios técnicos para a concessão do reajuste tarifário pretendido, o que afasta a plausividade do direito invocado, sendo certo que não há risco iminente de ineficácia processual.
Enfatiza que a “agravada está na iminência de implementar reajuste tarifário no percentual de 5,67% sobre as tarifas de saneamento básico do município, em total desconsideração ao período pandêmico que afeta o mundo todo, e em específico aos munícipes de Sorriso – MT, afetando de forma mais grave a população de baixa renda, sendo este o motivo principal que levou a Prefeito Municipal a suspender a aumento concedido pela AGER - Sorriso, mediante a publicação do Decreto Municipal em questão.”
Pontua, ainda, que “a concessão do aumento tarifário pretendido é liberalidade do Poder Concedente (ora Agravante), posto que previsto contratualmente na Cláusula Décima Sétima, do Contrato de Concessão (anexo), inexistindo, portanto, direito a amparar tal pretensão.”
Além disso, assevera que a Agência Reguladora, aparentemente, não observou os critérios estabelecidos na Lei no 11.445/07 para concessão do reajuste tarifário, porquanto a “a agravada vem descumprindo reiteradamente os prazos para conclusão de obras de saneamento básico, bem como vem ocorrendo constantes suspensões no fornecimento de água a bairros do município.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja restabelecida a validade do Decreto Municipal no 432/2020.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Deveras, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a determinação para o restabelecimento do Decreto Municipal no 432/2020 e, por consequência, a suspensão do reajuste tarifário em favor da agravada.
Inicialmente, verifico que, ao contrário do exposto na peça recursal, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso/MT detém competência para conceder revisão tarifária e, sendo o caso, autorizar o seu reajuste, nos termos da Lei Municipal no 2.861/2018, que, no seu artigo 7o, incisos VII e VIII, assim disciplina:
“Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:
(...)
VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;
VIII – Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais.” [Destaquei].
Posto isto, ao analisar e aprovar o pleito da concessionária agravada atinente ao reajuste tarifário, a AGER-Sorriso apenas exerceu o seu poder regulatório e atribuições previstas na própria Lei Municipal.
Ademais, numa análise das peças que instruíram a presente insurgência recursal, denota-se que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso, conforme consta no Id. 85402471 e seguintes.
Inclusive, durante a análise do processo de reajuste, a Agência Reguladora, em atenção às cláusulas contratuais e à legislação vigente, assim como à remuneração justa dos serviços sem que isso acarrete prejuízos ao contribuinte/consumidor, reduziu o valor do reajuste indicado pela concessionária Águas de Sorriso.
Além disso, por intermédio da Resolução no 11, de 16 de novembro de 2020, a AGER-Sorriso, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros da pandemia do novo coronavírus, resolveu adiar os efeitos financeiros do reajuste e da revisão ordinária das tarifas, motivo pelo qual não se pode afirmar que houve total desconsideração ao período pandêmico atualmente vivenciado.
Por último, não é demais consignar que o reajuste pretendido pela impetrante busca a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com vistas à prestação de um serviço público adequado, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, conforme preceitua o artigo 6o, § 1o, da Lei 8.987/95.
Por oportuno, colhe-se, a seguir, um excerto da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao analisar recurso de agravo de instrumento interposto pela ANEEL, contra decisão que suspendia o reajuste da tarifa de energia elétrica:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO DE GROSSO DO SUL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SETORIAL E PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR NOVENTA DIAS E PROIBIÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) XI. A ANEEL decidiu, então, ao final, em atenção aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, suspender o reajuste por noventa dias, atentando para as dificuldades dos consumidores de energia elétrica e para a essencialidade do serviço (artigo 11 da Resolução n. 2.671 de 2020). (...) XV. Nessas condições, não se pode cogitar de violação aos princípios da moralidade e publicidade na edição do ato administrativo. XVI. A suspensão indiscriminada do reajuste por ordem judicial, com base na modicidade tarifária e na calamidade pública decorrente do alastramento da COVID-19, faria abstração da noção de serviço adequado. XVII. A continuidade, regularidade, segurança, atualidade, eficiência e generalidade compõem também o regime de serviço público (artigo 6o, § 1o, da Lei n. 8.987 de 1995) e são diretamente condicionadas pelo reajustamento adequado das tarifas, segundo índices setoriais. A retenção do reajuste colocaria em xeque a manutenção e expansão da distribuição de energia elétrica, rompendo o equilíbrio inicial da concessão, impedindo a amortização de investimentos e repassando os custos em aberto para a distribuidora, enquanto prestadora de serviço público essencial. XVIII. Ademais, diante da constatação de legalidade do reajustamento das tarifas, a suspensão violaria flagrantemente a competência da ANEEL já exercida, em prejuízo da separação dos Poderes (artigo 2o da CF). (...) XXI. Nessas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário não se faria sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive em termos de omissão aos efeitos da pandemia, mas sobre o próprio mérito, desconsiderando a competência técnica da agência reguladora e implementando política tarifária alternativa, acima dos limites institucionais. XXII. Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TRF-3 - AI: 50112770520204030000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 09/10/2020, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020) [Destaquei].
Diante das considerações encimadas, agiu com acerto o magistrado de piso ao deferir a liminar no mandado de segurança, posto que “relevante a fundamentação exposta na peça basilar e suficiente para configurar a ineficácia da medida caso deferida somente ao final da lide” (Id. 85402483 – pp. 26/31), razão pela qual é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado